Tribunal: TJBA
Processo: 0507166-72.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507166-72.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA CHIACHIO Advogado(s): ALIZENE SOUSA SANTOS APELADO: GIBRAN DE MATOS ANASTACIO e outros Advogado(s):JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS, OSVALDO AMORIM NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SANAR OMISSÃO E MANTER A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I. CASO EM EXAME O RECURSO. Embargos de Declaração opostos pela Autora contra acórdão que negou provimento à sua Apelação. Alega omissão na análise do capítulo recursal que impugnava a condenação por litigância de má-fé. OS FATOS RELEVANTES. Ação anulatória de negócio jurídico (compra e venda de imóvel) cumulada com pedidos indenizatórios. AS DECISÕES ANTERIORES. Sentença julgou improcedentes os pedidos da ação principal e condenou a Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Acórdão embargado manteve a improcedência, mas não se pronunciou expressamente sobre a impugnação da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a impugnação da condenação por litigância de má-fé; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da referida penalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão embargado efetivamente omitiu-se quanto à análise do pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, vício que deve ser sanado (art. 1.022, II, CPC). 6. A conduta da Embargante configurou alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), diante das versões inconsistentes apresentadas sobre fatos relevantes e da dissonância entre suas alegações e outros elementos probatórios. 7. A Embargante utilizou o processo para tentar obter objetivo ilegal (art. 80, III, CPC), evidenciado pela formulação de pedidos indenizatórios desproporcionais sem comprovação e pelo longo tempo decorrido até o ajuizamento da ação, sugerindo tentativa de enriquecimento sem causa. 8. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé pressupõe dolo processual, o qual foi identificado na conduta da Embargante, justificando a manutenção da multa imposta na sentença. DISPOSITIVO 9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada e negar provimento ao capítulo da Apelação referente à litigância de má-fé, mantendo-se a condenação da Embargante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507166-72.2017.8.05.0274, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA CHIACHIO e como apelada GIBRAN DE MATOS ANASTACIO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.